Tribunal: TJMT
Processo: 1000352-35.2023.8.11.0039
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000352-35.2023.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WAGNER FERREIRA DA SILVA - CPF: 891.001.821-68 (APELANTE), ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 944.981.801-00 (ADVOGADO), ELISVALDO DUARTE - CPF: 932.002.501-00 (TESTEMUNHA), ELLYER REDEZ DE CAMPOS - CPF: 049.893.111-08 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PROVA POR SINAIS EXTERNOS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. SANÇÃO CUMULATIVA E OBRIGATÓRIA. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos (MT), que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 306, caput, da Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena de 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias -multa e suspensão do direito de dirigir por 2 (dois) meses. Os fatos consistem na condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, constatada por policiais militares que avistaram o veículo realizando manobras em zigue-zague em via pública, com porta traseira aberta, sendo que o condutor apresentava olhos avermelhados, hálito etílico e admitiu ter ingerido bebida alcoólica, recusando-se a realizar o teste do etilômetro. A defesa pugna pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pela redução da pena- base, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pelo afastamento da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e pela concessão da justiça gratuita.

II. Questão em discussão:

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a prova produzida nos autos — ausente o teste de etilômetro — é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de embriaguez ao volante; (ii) estabelecer se a exasperação da pena -base em razão de maus antecedentes está devidamente fundamentada; (iii) determinar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos diante da existência de condenação anterior definitiva; (iv) verificar se é possível o afastamento da sanção de suspensão do direito de dirigir por razões de ordem profissional; e (v) definir a competência para análise do pedido de isenção ou suspensão da exigibilidade das custas processuais.

III. Razões de decidir:

O crime de embriaguez ao volante, tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, após a reforma promovida pela Lei n. 12.760/2012, admite a comprovação da alteração da capacidade psicomotora por sinais externos visíveis que indiquem o consumo de álcool, na forma disciplinada pelo CONTRAN, dispensando a realização do teste de etilômetro.

O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, presumido por lei, sendo desnecessária a demonstração de efetiva potencialidade lesiva da conduta; a mera condução sob influência de álcool, comprovada por sinais visíveis, é suficiente para a tipicidade.

Os depoimentos de policiais militares colhidos no exercício de suas funções revestem-se de especial relevância e presunção de veracidade, podendo, por si sós, sustentar decreto condenatório, desde que não haja elementos concretos de suspeição — entendimento consolidado no Enunciado n. 08 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Constatação de Embriaguez e pelos depoimentos dos policiais militares, que descrevem, de forma uníssona, a condução em zigue-zague, a porta traseira aberta, os olhos avermelhados, o hálito etílico e a confissão do consumo de álcool pelo condutor.

A versão defensiva — de que o odor etílico seria proveniente da esposa e os olhos avermelhados decorreriam de cansaço — encontra-se isolada nos autos e revela-se inverossímil diante do conjunto probatório, especialmente das manobras irregulares do veículo e dos sinais físicos constatados pelos agentes.

A exasperação da pena- base em 1/8 acima do mínimo legal, fundamentada na existência de condenação transitada em julgado anterior, configura circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) apta a justificar a majoração, nos termos do art. 59 do Código Penal, sendo a fração aplicada proporcional e razoável.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável quando o réu ostenta maus antecedentes — condenação anterior definitiva —, pois o art. 44, inciso III, do Código Penal exige que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente indiquem ser a medida substitutiva suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

A suspensão do direito de dirigir veículo automotor constitui sanção de natureza cumulativa e obrigatória no crime de embriaguez ao volante, não sendo facultado ao juiz afastá-la por razões de ordem profissional do condenado; o prazo de 2 (dois) meses fixado corresponde ao mínimo legal previsto no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro e guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.

O pedido de isenção ou suspensão da exigibilidade das custas processuais deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, que detém os meios adequados para aferir a condição financeira do apenado no momento da cobrança, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo a condenação em custas consequência lógica e obrigatória da condenação criminal.

IV. Dispositivo:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, sendo suficiente para a tipicidade a comprovação da alteração da capacidade psicomotora por sinais externos visíveis de consumo de álcool, dispensada a realização do teste de etilômetro. 2. Os depoimentos de policiais militares, prestados no exercício regular da função, possuem presunção de veracidade e são aptos a fundamentar decreto condenatório, na ausência de elementos concretos de suspeição. 3. A existência de condenação anterior transitada em julgado configura maus antecedentes e autoriza a exasperação da pena -base, nos termos do art. 59 do Código Penal, bem como impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o não preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 44, inciso III, do Código Penal. 4. A suspensão do direito de dirigir é sanção cumulativa e obrigatória no crime de embriaguez ao volante, insuscetível de afastamento por razões profissionais do condenado, devendo guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, observados os limites do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro. 5. Compete ao Juízo da Execução Penal a análise do pedido de suspensão da exigibilidade das custas processuais, por ser o órgão competente para aferir a hipossuficiência econômica do apenado no momento da cobrança.

Dispositivos relevantes citados: Art. 306, caput, e art. 293, da Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro); art. 44, inciso III, e art. 59, do Decreto-Lei n. 2.848/1940 (Código Penal); art. 804, do Decreto-Lei n. 3.689/1941 (Código de Processo Penal); Lei n. 12.760/2012; art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil).

Jurisprudência relevante citada: STJ – AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.833.960/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025. STJ – AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti, Sexta Turma, j. em 4/9/2014. STJ – AgRg no AREsp n. 1.880.906/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 29/3/2022, DJe 1/4/2022. TJMT – Enunciado n. 08 das Câmaras Criminais Reunidas (presunção de veracidade dos depoimentos de policiais militares no exercício de suas funções). TJMT – Ap. n. 0001584-18.2017.8.11.0037, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 9/12/2024. TJMT – Ap. n. 126533/2017, Rel. Des., RUI RAMOS RIBEIRO
, Segunda Câmara Criminal, j. em 17/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Wagner Ferreira da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 306, caput, da Lei nº 9.503/97 (CTB), à pena de 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias- multa e suspensão do direito de dirigir por 02 (dois) meses. (ID. 225516071).

A defesa, em suas razões, pugna pela (A) Absolvição por insuficiência de provas. (B). Subsidiariamente, requer a redução da pena- base, (C). Substituição da pena por restritivas de direitos, (D) afastamento da suspensão da CNH e a (E). Concessão da justiça gratuita. (ID. 227943926).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (ID. 230223252).

Nesta instância a i. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procurador de Justiça Dr. Antônio Sergio Cordeiro Piedade, manifestou- se pelo desprovimento do recurso. (ID. 366595389), sintetizando a seguinte ementa:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PARA A TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA BASTA A PROVA DA EMBRIAGUEZ. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTO IDÔNEO NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PRETENDE O AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPROCEDÊNCIA. A PENALIDADE FOI APLICADA EM PATAMAR MÍNIMO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. (sic).”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narro a denúncia: (ID. 361154868).

“Fato 01.

Art. 306 CTB Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 11 de fevereiro de 2023, por volta das 02hs, em via pública, na Avenida São Paulo, neste município de São José dos Quatro Marcos/MT, WAGNER FERREIRA DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor, sendo uma camionete TOYOTA HILLUX, placa OWI-3266, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool , conforme Boletim de Ocorrência nº 2023.39896 (ID n.º 113040390), Termo de Constatação de Embriaguez (ID n.º 113043441) e demais elementos presentes no IP 35/2023.

HISTÓRICO DOS FATOS.

Segundo apurado, na data dos fatos, a guarnição da polícia militar realizava patrulhamento na Avenida São Paulo, sentido Mirassol D’Oeste, nesta urbe, quando avistaram uma camionete Toyota Hillux fazendo zigue-zague pela avenida com a porta traseira aberta.

Diante do fato, a guarnição fez a abordagem do veículo, onde WAGNER relatou que estava discutindo com sua esposa, e que a mesma queria pular da camionete em movimento. Durante a abordagem, foi perguntado a WAGNER se ele teria consumido bebida alcoólica, e o mesmo relatou que sim, porém, recusou a realizar o teste de etilômetro. Contudo, como WAGNER apresentava todos os sinais de estar sob influência de bebida alcoólica, razão pela qual se lavrou auto de constatação de embriaguez, conforme ID nº 113043441.

Em sede de interrogatório policial, o denunciado manifestou seu direito de permanecer em silêncio (ID – 113043453).

A materialidade do delito encontra-se sobejamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 113040389), Boletim de Ocorrência nº 2023.39896 (ID n.º 113040390), Termo de Constatação de Embriaguez (ID 113043441), Termo de Depoimento dos policiais (ID’s 113043449 e 113043451), Termo de Qualificação do Increpado (ID 113043453) e Relatório Final (ID 113043467).

Há indícios suficientes de autoria que autorizam a propositura da ação penal, tendo em visa a prisão em flagrante delito e as provas angariadas aos autos.

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia WAGNER FERREIRA DA SILVA, pela prática do delito previsto no art. 306 da Lei 9.503/97. Requer-se que, recebida e autuada a presente, seja o denunciado citado para, querendo, apresentar defesa, prosseguindo-se nos ulteriores termos até sentença final, sendo então, condenado nas penas acima mencionadas. (sic).”

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

I – MÉRITO: DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.

A defesa pugna pela absolvição sob o argumento de que não haveria prova técnica da embriaguez e que os sinais apresentados pelo réu possuíam outras justificativas (cansaço e odor da esposa).

Sem razão, contudo.

A materialidade e a autoria delitivas estão sobejamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 113040389), Boletim de Ocorrência nº 2023.39896 (ID. 113040390), Termo de Constatação de Embriaguez (ID. 113043441) e pela prova oral colhida.

O tipo penal do art. 306 do CTB, após a reforma pela Lei 12.760/2012, permite que a alteração da capacidade psicomotora seja constatada por sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, o consumo de álcool.

No caso, os depoimentos prestados tanto na fase inquisitorial quanto em juízo são uníssonos.

Quanto a autoria.

O Policial Militar ELISVALDO DUARTE GOUVEIA, em sede policial (ID. 113043449) e ratificado em juízo (ID. 361154957), relatou:

"Visualizou uma caminhonete Hilux em movimento com uma das portas abertas. (...) O condutor, Sr. Wagner, apresentava visível estado de embriaguez; possuía olhos vermelhos e forte odor etílico. (...) O Sr. Wagner confessou ter ingerido bebida alcoólica, porém se recusou a realizar o teste do bafômetro."

No mesmo sentido, o policial ELLYER REDEZ DE CAMPOS (ID. 113043451 e ID. 361154957) asseverou:

"Avistou o veículo conduzido pelo Sr. Wagner realizando manobras em 'ziguezague' na pista. (...) Percebeu sinais característicos de embriaguez, especificamente olhos avermelhados e hálito etílico."

É cediço que o depoimento de policiais, no exercício de suas funções, reveste-se de especial relevância e presunção de veracidade, não podendo ser descartado sem elementos concretos de suspeição.

A jurisprudência deste Tribunal, consolidada no
Enunciado 08 das Câmaras Criminais Reunidas
, ratifica a validade de tais depoimentos para sustentar condenação criminal.

A versão do réu — de que o odor era da esposa e os olhos vermelhos do cansaço — encontra-se isolada e beira a inverossimilhança. O "ziguezague" na pista e a porta aberta corroboram a perda de controle psicomotor.

O crime de embriaguez ao volante é de
perigo abstrato
, sendo desnecessária a ocorrência de um dano efetivo; a mera condução sob influência de álcool, comprovada por sinais visíveis, é suficiente para a tipicidade.

Ademais, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, presumido por lei, dispensando a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta.

Nesse sentido:

“O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando a prova da alteração da capacidade psicomotora. A constatação de álcool no organismo em percentual superior ao limite legal é suficiente para a incidência da norma penal." (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.833.960/RO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025, conforme citado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça - ID 316677393). (sic).”

Portanto, a materialidade e autoria do delito estão sobejamente demonstradas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

II - DOSIMETRIA DA PENA E MAUS ANTECEDENTES.

O magistrado sentenciante elevou a pena -base em 1/8 acima do mínimo legal por considerar os maus antecedentes.

Verifico que o réu ostenta condenação transitada em julgado no processo 10541-56.2014.811.0055, o que autoriza a exasperação, nos termos do art. 59 do CP. A fração utilizada (1/8) é proporcional e razoável, não merecendo reparo.

III - SUBSTITUIÇÃO DA PENA (ART. 44 DO CP).

A defesa pleiteia a substituição da detenção por restritivas de direitos.

Contudo, o art. 44, inciso III, do Código Penal estabelece que a substituição só será viável quando a culpabilidade, os
antecedentes
, a conduta social e a personalidade indicarem que a medida é suficiente.

No caso, o réu possui maus antecedentes (condenação anterior definitiva), o que demonstra que a substituição não é a medida socialmente recomendável para a repressão do delito.

Mantenho a negativa conforme fundamentado na sentença (
ID.225516071
).

IV - SUSPENSÃO
DA CNH.

A sanção de suspensão do direito de dirigir é de natureza cumulativa e obrigatória, não sendo facultado ao juiz afastá-la por questões profissionais do réu.

O prazo de 02 meses fixado na sentença é o mínimo legal previsto no art. 293 do CTB, sendo perfeitamente proporcional à pena privativa de liberdade aplicada.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a pena de suspensão do direito de dirigir deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada:

"A pena de suspensão ou de proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro." (TJMT, N.U 0001584-18.2017.8.11.0037, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Julgado em 09/12/2024, publicado no DJE 09/12/2024)). (sic).”

No caso em análise, considerando que a pena privativa de liberdade foi fixada em

CUSTAS PROCESSUAIS.

A gratuidade de justiça não se mostra cabível no exato estado do processo por pura imposição legal (art. 804 do Código de Processo Penal). Em verdade, trata-se de consequência lógica da condenação, sendo que o momento adequado para se averiguar eventual suspensão das custas processuais não é durante o trâmite da ação penal, mas sim no processo de execução da pena.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão.

“nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal,
mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
” (AgRg no AREsp n.
394.701/MG
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). (...) (AgRg no AREsp 1880906/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022,
DJe 01/04/2022
). (sic).”

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)
“[...] O pedido de isenção de custas e/ou gratuidade judiciária constitui pedido a ser apreciado pelo juízo da execução, momento oportuno para aferição da eventual hipossuficiência. (
N.U 1002184-07.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024
, publicado no DJE 20/09/2024).
(sic).”

Sendo assim, a avaliação da situação
financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Wagner Ferreira da Silva, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026